Tribunal: TJDFT
Processo: 0744727-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744727-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LEANDRO CABRAL MACHADO D E C I S Ã O STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA opõe Embargos de Declaração em face da Decisão proferida por esta relatoria (ID 65429840), a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo. Em suas razões recursais (ID 65821748), aponta existir omissão e erro de premissa na Decisão embargada no que concerne à alegação de que, no caso concreto, não existem impedimentos ao ressarcimento do embargado, cujo crédito exequendo está inscrito para pagamento no quadro geral de credores da falência. Afirma que, por não possuir qualquer envolvimento ou relação com os fatos narrados, resta evidente que medidas constritivas, sobretudo bancárias, impõem prejuízos à embargante. Aponta de forma inédita tese acerca de prejudicialidade externa em face da "Ação Anulatória de Negócio Jurídico n.o 0024566-23.2022.8.16.0001, em tramitação perante a 17a Vara Cível de Curitiba/PR, por meio da qual a Embargante requer justamente a anulação dos atos jurídicos de ingresso da Stevan na Orbank". É o simples relatório. Decido. Conheço dos embargos, dado que presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da Decisão impugnada quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da leitura da Decisão de ID 65429840, vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para indeferir o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Assentou-se, num juízo de cognição sumária, ser incontroverso que a embargante é sócia da executada ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, além de ser aplicável às relações jurídicas, como a em exame, as normas consumeristas, dada a notória natureza de investimento financeiro. Cuidando-se, portanto, de relação consumerista, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual o simples inadimplemento da sociedade com o pagamento de suas dívidas permite a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. É cediço que inexiste dever de o juiz se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados, caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão, como vislumbrado no caso em apreço e no momento processual em questão. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Omissa é a manifestação jurisdicional que deixa de apreciar requerimento ou pedido, desde que sua análise seja admissível". (EDcl no AgRg no HC n. 728.197/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Assim, não há qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser sanado, na medida em que inexiste qualquer vício na Decisão embargada, pretendendo, em verdade, a parte embargante a sua modificação para adequar aos seus particulares entendimentos, situação incabível em sede de Embargos de Declaração. Friso que as teses repisadas pela embargante serão oportunamente analisadas quando do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento e submissão da questão ao Colegiado, sendo um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Advirto às partes que a reiteração de oposição de Embargos de Declaração, os quais se limitam a rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Preclusa esta Decisão, retornem os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator